Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707310-51.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ALCIUDE AYRES DA FONSECA RECORRIDOS: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, AQUI + VALOR NEGÓCIO, PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA E BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM DANO MATERIAL E MORAL. EMPRESTIMO. FORTUITO INTERNO. NÃO CONFIGURADO. 1. O "fortuito interno" mencionado na Súmula 479 do STJ refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira. 2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceiros a contratar um empréstimo com o requerido Banco Pan sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação do banco ou seu correspondente bancário. O contrato celebrado com o Banco explicitou claramente o valor emprestado e como seria solvido o empréstimo. 3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta corrente do mutuário, a instituição financeira ou seu correspondente bancário não poderiam obstar que o correntista transferisse o dinheiro para quem lhe aprouvesse. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco Pan ou de seu correspondente bancário. 4. Recursos providos. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 14 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os recorridos incorreram em negligência e imprudência, ao realizarem um novo empréstimo consignado em nome do insurgente, sem o seu consentimento, razão pela qual faz jus à indenização pelos danos sofridos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDER FERNANDO DA SILVA, OAB/DF 57.842 (ID 53200130). Em contrarrazões, AQUI + VALOR NEGÓCIO, PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB/SP 245.335 (ID 54011206). BANCO PAN S.A., nas contrarrazões, pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 54181054). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 14 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp n. 2.401.167/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). Em relação aos pedidos de redistribuição dos ônus da sucumbência e de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do BANCO PAN S.A. de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado EDER FERNANDO DA SILVA, OAB/DF 57.842 (ID 53200130), e as referentes à recorrida AQUI + VALOR NEGÓCIO, PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARISTELA COSTA MENDES CAIRES SILVA, OAB/SP 245.335 (ID 54011206). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020